Tribunal: STF
Processo: Rcl 60506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por servidor público municipal, cujo cargo foi declarado vago apos a aposentaria pelo RGPS, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos Autos nº 1001529-77.2021.8.26.0462. 



    2. O acórdão reclamado manteve decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso extraordinário em retratação, por considerar que o acórdão originalmente recorrido aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1.150 da repercussão geral. Essa tese tem o seguinte teor: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE 1.302.501). 



    3. Alega-se má aplicação da tese, pois a lei local não previa a vacância automática com a aposentadoria. Defende-se que seria aplicável a tese fixada no RE 655.283 (Tema 606 da repercussão geral).



    4. O presente feito é manifestamente inviável. 



    5. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. No caso, o reclamante alega que a aposentadoria somente seria causa de vacância do cargo público se houvesse opção, conforme autorizado pela Emenda Constitucional 103/2019, na interpretação conferida pelo Tema 606 da repercussão geral, e alegadamente previsto na legislação local. No entanto, extrai-se do acórdão estadual originalmente recorrido que, na data da inatividade do reclamante, já vigia norma local estipulando-a como causa de vacância do cargo (doc. 05, fls. 82-90). Assim, é aplicável a tese fixada no Tema 1.150. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA 



    Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público exonerado do cargo em razão de sua aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária.  1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG. 



    2. Suspensão concedida.



    (SS 5.612, Rel. Min. Presidente)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     (Rcl 54.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, ao determinar a reintegração de servidor estatutário aposentado voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



      3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 



    4. Agravo a que se nega provimento. 



    (SS 5.557- AgR, Rel. Ministro Presidente)



    7. Por outro lado, não se aplica a tese do Tema 606 da RG, uma vez que essa orientação jurisprudencial trata de casos de empregados públicos. O reclamante, conforme descrito na petição inicial, era servidor público municipal, submetido ao regime jurídico dos servidores públicos. Assim, conforme consignado nas Rcl 59478 e Rcl 54596, citadas acima, não se aplica a tese do Tema nº 606 a casos como o dos autos, por ausência de aderência estrita.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator